Tribunal: TJSP
Processo: 1014231-03.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014231-03.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
GERSON LUCHINI e REGINA CELIA BENATTI TAVARES LUCHINI, é embargado
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL DR. MARCONDES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014231-03.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1014231-03.2019.8.26.0114/50000 – Campinas
Embargantes: Gerson Luchini e Regina Célia Benatti Tavares Luchini
Embargado: Condomínio Parque Residencial Dr. Marcondes Filho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43219)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
omissão e contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05)
opostos por Gerson Luchini e Regina Célia Benatti Tavares Luchini, em que
se alega a existência de contradição e omissão no v. acórdão de fls. 142/146,
autos em apenso. Alegam, em suma, que não consta da execução a suposta
planilha de cálculos juntada, discorrendo a respeito. Postulam o acolhimento
do recurso.
Em síntese, o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014231-03.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito clara
ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para justificar
o não provimento do recurso.
Não há omissão nem contradição. Os embargantes
buscam, na verdade, seja efetuado novo julgamento, não se conformando
com a votação unânime da turma julgadora.
Beira às raias da litigância de má-fé que os
embargantes insistam na inexistência de planilha nos autos da execução. Em
consulta ao e-SAJ de Primeiro grau, ao referido processo, sob no
1031933-64.2016.8.26.0114, tem-se a juntada da planilha de cálculos às fls.
31/32.
Não há omissão tampouco qualquer outro vício
próprio para embargos de declaração, o que remanesce é mero
inconformismo dos embargantes que, se for o caso, encontra lugar em sede
própria e não na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014231-03.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014231-03.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
5
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator